Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS AGREGADOS AO DÉBITO APÓS A SEGURANÇA DO JUÍZO. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EXEQUENDA PARA CONTA JUDICIAL. MORA. ELISÃO. ATUALIZAÇÃO DO RECOLHIDO E INCREMENTO DE JUROS. ÔNUS TRANSMITIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. PARÂMETROS FIRMADOS OBSERVADOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Se antes mesmo de deflagrada a pretensão executiva fora efetuado o depósito do equivalente à integralidade da obrigação apreendida pelos exequentes, o recolhimento elide, para a parte executada, os efeitos da mora, restando o encargo de atualizar o recolhido e incrementá-lo com os juros legais transmitidos à instituição financeira depositária desde o recolhimento, notadamente porque não pode a obrigada continuar sendo onerada com encargos moratórios quando já resguardara a satisfação integral da obrigação.
2. Confeccionada conta pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, com observância dos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, computando os acessórios derivados da obrigação somente até a data do depósito judicial do valor do crédito individualizado, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação por formulada pelo executado visando inovar a fórmula anteriormente determinada.
3. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo ainda pendente de realização, o apurado pelo órgão de assistência contábil do juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos dissonantes derivaram de premissas desprovidas de substrato material.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.